Tribunal: TCU
Processo: 010.421/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7342/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.421/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Cristina de Araujo Sousa (XXX.577.834-XX); Bruno Ricardo Guimaraes Barbosa (XXX.646.314-XX); Daniel Augusto Gomes Costa (XXX.015.704-XX); David Pedrosa da Silva (XXX.653.314-XX); Eric Lourenzo Peixoto de Melo (XXX.423.144-XX); Fabio Araujo de Brito (XXX.446.694-XX); Fernanda Carolina Lima Pereira (XXX.862.554-XX); Gabriel Rodolfo Torres (XXX.022.804-XX); Sheyla Patricia da Silva Travassos (XXX.865.874-XX); Vanessa de Oliveira Muniz (XXX.082.875-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.